Tribunal: TJDFT
Processo: 0762440-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO RESIDENCIAL – PRETENSÃO DE REEMBOLSO DE QUANTIA – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTRATUAIS – VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS (RECIBOS). RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Trata-se de ação de indenização em que a autora narra que celebrou contrato de seguro residencial com as rés e que ao fazer uso das coberturas contratuais para fins de promover reparos ou serviços em seu imóvel, teve problemas para obter o ressarcimento de valores devidos (na hipótese de a contratante fazer os serviços de forma particular e, posteriormente, solicitar o ressarcimento, prevista contratualmente).
3. Assim, ajuizou esta ação em que pretende o reembolso de R$ 9.340,40 referentes a valores pagos diretamente pela autora por aqueles serviços, e não restituídos pelas rés.
4. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou as rés ao pagamento solidário de R$ 2.000,00. Inconformada, apenas a autora apresentou recurso inominado, onde pugna pelo recebimento daquele valor apontado na inicial.
5. A análise das provas dos autos revela que assiste parcial razão à autora. Senão, vejamos.
6. A bem detalhada sentença analisou pormenorizadamente os itens dos pedidos da autora, fazendo o necessário cotejo com as provas dos autos.
7. No que tange ao serviço de instalação de antena, pelo qual a autora pagou R$ 2.500,00, mas só ressarcida em R$ 1.500,00, correta a magistrada que negou o reembolso dos R$ 1.000,00 restantes, uma vez que conforme dispõe o Manual de Assistência (ID Num. 35562476 - Pág. 4 e ID Num. 35562540 - Pág. 14), a cobertura respectiva só abrange o serviço de mão de obra e, pelo recibo de ID Num. 35562469 - Pág. 7, o valor desse serviço corresponde a R$ 1.500,00, já pagos à autora administrativamente.
8. Quanto ao serviço de desentupimento e limpeza de ralos e sifões, pelo qual a autora pagou R$ 6.340,40 (R$ 5.040,40 + R$ 1.300,00) e de nada foi ressarcida, merece reparo a sentença. Isso porque conforme Manual de Assistência (ID Num. 35562476 - Pág. 4 e ID Num. 35562540 - Pág. 8), a cobertura respectiva abrange exclusivamente o serviço de mão de obra, sem alcançar os “custos das peças que eventualmente precisem ser substituídas”. De acordo com os recibos de ID Num. 35562477 - Pág. 2 e 3, referentes aos serviços executados, o serviço da mão de obra corresponde a R$ 1.306,06 (R$ 300,06 + R$ 1.000,00).
9. Não assiste razão a recorrente quanto à pretensão recursal relativa aos danos morais, uma vez que a situação vivenciada equivale a aborrecimento comum do dia a dia, sem altitude suficiente para justificar o tipo de indenização pretendida.
10. Deste modo, o recurso da autora deve ser conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da condenação ao reembolso para a importância de R$ 3.306,06, permanecendo inalterados os demais termos do julgado.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do item 10.
12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.